Tribunal: TJSP
Processo: 1507417-24.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Licença/Localização e Funcionamento de Estação de Rádio Base do Exercício de 2021 – Município de Santos – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, condenando o exequente ao "pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em R$R$ 500,00" – Insurgência da banca advocatícia, somente com relação ao

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Licença/Localização e Funcionamento de Estação de Rádio Base do Exercício de 2021 – Município de Santos – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, condenando o exequente ao "pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em R$R$ 500,00" – Insurgência da banca advocatícia, somente com relação ao critério de fixação dos honorários – Cabimento – Impossibilidade de fixar os honorários, mediante apreciação equitativa (equidade), em razão do julgamento do Tema n° 1.076, do C. STJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos que firmou as seguintes teses: "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; b) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" – Valor da execução que perfaz o montante de R$ 4.273,76 que não se mostra baixo ou irrisório – Contudo, observados os princípios de razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que o valor dos honorários advocatícios devem ser fixados em 20% do valor da execução, nos termos do artigo 85, § 2°, inciso, I e IV do CPC, que reflete adequadamente o trabalho despendido pelo patrono do apelante, levando em consideração a natureza da demanda, o grau de zelo do profissional e a complexidade do serviço, tudo de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo CPC – Recurso provido para esse fim.